Tribunal: TJDFT
Processo: 0000896-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis e não confrontadas com outras provas que a desmereçam.
II - Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes em todas as vezes que ouvida e, além disso, corroboradas pela prova oral produzida em Juízo.
III – Se, no entanto, o depoimento da vítima quanto às supostas agressões não é firme, retilíneo ou harmônico pela vítima, inviabilizando esclarecer as circunstâncias em que estas ocorreram, impõe-se a absolvição do réu no que tange à prática da contravenção penal das vias de fato.
IV - A ausência de provas que demonstrem que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, impede que seja aplicada a atenuante descrita no art. 65, III, "c", do CP.
V - Os delitos de ameaça e violação de domicílio foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
VI - Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático.
VII – O enunciado da Súmula 588/STJ proíbe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.